Tribunal: TJES
Processo: 5006475-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Sem registro na ANVISA
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006475-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NATALIA CRISTINE FERREIRA ZAGATO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. DIREITO À SAÚDE. REQUISITOS PREENCHIDOS. TEMA 1161/STF E TEMA 106/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fornecimento de medicamento à base de canabidiol, pretendido para o tratamento de transtornos ansiosos e insônia, com base em laudo médico comprovando a imprescindibilidade do fármaco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão central consiste em verificar se a decisão recorrida encontra-se em conformidade com entendimentos assentados nos julgamentos dos Temas 1161/STF e 106/STJ para concessão do fornecimento de medicamentos não incorporados nas listas oficiais do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O STF, no Tema 1161, assentou que o fornecimento de medicamentos não registrados na ANVISA somente pode ser concedido em situações excepcionais, desde que comprovada a imprescindibilidade clínica do tratamento, a impossibilidade de substituição por similar constante das listas oficiais e a incapacidade financeira do paciente.

4. O STJ, no Tema 106, assentou que “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.

5. No caso, o relatório médico demonstra a eficácia do canabidiol no tratamento da agravante, com melhora significativa do quadro clínico dela, além da ineficácia de outros medicamentos fornecidos pelo SUS. A incapacidade financeira foi comprovada por documentos apresentados nos autos.

6. O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, é garantido mediante ações que visem à promoção e recuperação da saúde, sendo dever do Estado fornecer medicamentos necessários ao tratamento de doenças quando os requisitos legais estão presentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
O fornecimento de medicamentos à base de canabidiol pode ser determinado judicialmente quando preenchidos os requisitos de imprescindibilidade clínica, ausência de alternativa terapêutica eficaz nos protocolos do SUS, e comprovação da incapacidade econômica do paciente, em conformidade com os Temas 1161/STF e 106/STJ.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Constituição Federal, art. 196;
Lei n. 8.080/1990, art. 2º;
RDC n. 335/2020 (ANVISA).

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1161, RE 657.718/MG;
STJ, Tema 106, REsp 1.657.156/RJ;
TJES, Agravo de Instrumento n. 5011912-07.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 15-05-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006475-48.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: NATÁLIA CRISTINE FERREIRA ZAGATO.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por
Natalia Cristine Ferreira Zagato
em face da
respeitável decisão
id 41319937
(PJe de primeiro grau),
proferida
nos autos da “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”
registrada sob o n. 5000467-05.2024.8.08.0049, proposta por ela contra o
Estado do Espírito Santo
, que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência.

Nas razões do recurso (id 8391559
) alegou a agravante, em síntese, que: 1) já fez uso de diversas medicações sem êxito na solução do problema de saúde
que enfrenta
; 2) “diante da insuficiência dos medicamentos descritos no controle do quadro da agravante, o médico responsável receitou medicamento produzido à base do Canabidiol, composto ativo da planta cannabis. Após iniciar o tratamento com esta opção terapêutica, a agravante passou a ter evolução no quadro, com melhora considerável para sua qualidade de vida, de forma que se optou pela continuidade do tratamento” (p. 3); 3) “o laudo médico é o meio de prova adequado para comprovação destes requisitos, conforme entendimento de diversos dos tribunais pátrios” (p. 4); e 4) “o laudo médico, quando devidamente fundamentado, tendo descrito as opções terapêuticas utilizadas pelo paciente, bem como, a opção pelo tratamento com o medicamento postulado na ação – canabidiol – como única alternativa que logrou êxito no controle da doença e na busca da cura, é prova suficiente do cumprimento do requisito da imprescindibilidade do fármaco” (p. 6).

Requereu “a tutela de urgência pretendida na inicial, condenando o Estado requerido ao fornecimento do medicamento RSHOX – Líquido 6.000mg/30ml, nas quantidades descritas na receita médica de id. 40479029 ou conforme futura prescrição médica, de forma gratuita, contínua e por tempo indeterminado”
e que “
seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, para que, ao final, seja confirmada a tutela de urgência, julgando totalmente procedentes os pedidos aqui formulados”.

O recurso deve ser provido.

Sob o Tema 1161 o excelso Supremo Tribunal Federal assentou tese vinculante no sentido de que “Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”.

Ness
a
ordem de ideias, também
o
colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 106
assentou tese vinculante no sentido de que “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.

A propósito da matéria, este colendo Tribunal de Justiça em respeitável precedente assentou o seguinte entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO MEDICAMENTO – CANABIDIOL E OXCARBAZEPINA – MENOR COM EPILEPSIA E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – DIREITO À SAÚDE – RECURSO PROVIDO.

1. É cediço que o Canabidiol já está devidamente regulamentado pela ANVISA, conforme RDC n.º 335, de 20/01/2020, Resolução RE 1.492, de 6 de maio de 2022 e Resolução RE 1.513, de 11 de maio de 2022. Por sua vez, há, nos autos, laudo médico indicando a necessidade do uso dos medicamentos pleiteados. 2. Vale registrar que a teor do art. 196, da Constituição Federal que estabelece que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
3
. Recurso provido
(
A
gravo de instrumento n.
5011912-07.2023.8.08.0000
, ó
rgão julgador:
Primeira
Câmara Cível,
Relator Desembargador Júlio César Costa de Olive
i
ra, d
ata: 15-
05-
2024
).

No caso, está expresso no relatório médico
id 40479028 (PJe de primeiro grau) o seguinte:
“Declaro para fins que Natalia Cristine Ferreira, 37 anos, 8 meses, encontra-se em acompanhamento e tratamento psiquiátrico de forma ambulatorial comigo Dr. Marcos Julião Reggiani desde 17/01/2024. Paciente iniciou acompanhamento comigo visando reavaliação e continuidade de tratamento medicamentoso. Paciente iniciou sintomas ansioso com crises, além de comorbidade de insônia por volta de 2016, buscou acompanhamento desde então com outros profissionais, no qual foi tentado outras terapêuticas (topiramato, alprazolam, bupropiona, sertralina e desvenlafaxina) porem paciente não teve resposta robusta ou não tolerava efeitos colaterais. Por volta de setembro de 2023, paciente iniciou tratamento com canabidiol full spectrum, com evolução de dose até 25 gotas/dia, com recuperação sensível do pragmatismo, melhora do sono, boa tolerância e em monoterapia. Visto boa estabilidade opto por manter terapêutica, visto a dificuldade inicial na adaptação medicamentosa. Somente feito otimização da dose com proposta de troca por CBD isolado, para melhor adequação ao perfil terapêutico de morbidade. Não presenta Déficits em funções intelectuais como raciocínio, solução de problemas, planejamento, pensamento abstrato, sem problemas com a necessidade do sono”.

Tenho que do referido documento é possível extrair “
a imprescindibilidade clínica do tratamento”
com o medicamento pleiteado pela agravante e “
a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”.
Demais, a “
incapacidade econômica do paciente”
pode ser constatada a partir dos
documentos coligidos nos ids 40479024 e 40479027.

Posto isso,
dou
provimento
ao
recurso
para reformar a respeitável decisão recorrida e deferir a tutela provisória na forma como foi requerida.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator.

Acompanho o eminente Relator.